Tribunal: TCU
Processo: 033.616/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Projeto de Concessão Florestal - Floresta Nacional de Humaitá - AM

Inteiro teor:
Acórdão 2549/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1052/2021-TCU-Plenário (peça 67), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2.3; b) considerar em implementação as recomendações contidas nos itens 9.4.2, 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3, dispensando a continuidade de seu monitoramento; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Florestal Brasileiro, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.616/2020-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.524/2020-2 (ADMINISTRATIVO). 1.2. Órgãos: Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.